Tribunal: TJDFT
Processo: 0734879-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. CONSTRIÇÕES ANTERIORES. CONCURSO E ANTERIORIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A eventual existência de outras constrições ou gravames anteriores sobre o bem não impede a penhora posterior, bastando que se observe a ordem legal das respectivas preferências e a anterioridade de cada uma delas, nos termos dos artigos 797 e 908, §2o, ambos do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido.